Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708078-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidode efeito suspensivo, interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida no processo,em fase de cumprimento de sentença, manejado por FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,no qual restou indeferido o pedido de adjudicação preferencial à terceira interessada/agravante. Sustenta que, ainda que não haja previsão legal expressa, é plenamente possível que os herdeiros adjudiquem os bens da pessoa jurídica para salvaguardar o patrimônio. Destaca que a lei não veda a adjudicação entre particulares, não competindo ao judiciário legislar. Salienta que o magistrado deve decidir por analogia, devendo a norma prevista no art. 876, § 5o, do CPC ser interpretada de forma extensiva. Argumenta que, se é admitida a remissão da dívida pelos herdeiros, também deve ser a adjudicação dos imóveis. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para cassar a r. decisão, deferindo-se a adjudicação pela herdeira. Preparo recursal (ID 24162526). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, a agravante, na qualidade de terceira interessada, postula a adjudicação do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de ser cônjuge de um dos sócios da pessoa jurídica executada e, assim, possuir direito de preferência. O art. 876, § 5o, do CPC assim dispõe sobre a adjudicação na expropriação de bens em execução por quantia certa: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Contudo, é certo que a parte executada não é cônjuge da agravante/terceira, mas a pessoa jurídica GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Assim, não há que se falar em salvaguardar o bem familiar, pois, em verdade, o imóvel sequer pertence a um dos membros da família, não se podendo confundir os ativos empresariais com o patrimônio de seus sócios, sob pena de confusão patrimonial e consequente abuso da personalidade jurídica. A priori, mostra-se incabível a interpretação extensiva da norma supratranscrita, pois, a toda evidência, trata-se de preferência legal em detrimento de terceiros que participariam da hasta pública e, portanto, não compete ao judiciário, ao aplicar a norma ao caso concreto após provocado, estender preferências concedidas pelo legislador. A esse respeito, os julgados colacionados na r. decisão agravada demonstram que o entendimento desta eg. Corte encontra-se no sentido de limitar o direito de preferência às hipóteses expressamente previstas em lei, o que afasta sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se, por oportuno, que o CPC/1973 admitia que o filho do sócio remisse bens em execução proposta contra a pessoa jurídica de caráter familiar. Contudo, a nova sistemática processual alterou expressamente essa possibilidade, limitando apenas aos sócios não devedores, em caso de adjudicação de cota social, conforme se depreende do art. 876, § 7o, do CPC. Destarte, a novação legislativa e a revogação da possibilidade prevista no CPC/1973 indicam que o CPC/2015 não autoriza a remissão da dívida pelo descendente do sócio da pessoa jurídica, o que se coaduna com a necessidade de separação patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas. Por certo, a resolução consensual de conflitos é sempre admitida e, portanto, se a agravante deseja o pagamento ou remissão da dívida, pode fazê-lo em âmbito privado, o que não autoriza a interpretação extensiva da preferência para adjudicação do bem, sobretudo quando a credora não se mostra favorável ao pedido. Ademais, em detida análise dos autos, percebe-se que a adjudicação foi requerida não apenas pela agravante, mas também por dois filhos do sócio da empresa. Nessa ordem de ideias, diante do concurso para adjudicação, deveria proceder-se à licitação entre os postulantes, nos moldes do art. 876, § 6o, do CPC, o que certamente causaria tumulto processual, impingindo à credora demora ainda maior para o recebimento de seu crédito, que se arrasta há quase duas décadas. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 19 de março de 2021 14:10:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator